Tribunal: STF
Processo: HC 242769
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial 2.165.331/RS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, por duas vezes (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que lhe negou provimento. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão assim fundamentada: 



    O Tribunal de origem assim decidiu a questão (fls. 503-507): 



    Primeiramente, urge relembrar que a fundamentação da decisão de pronúncia limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, pela verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, evitando-se o aprofundamento na análise da prova até então produzida, preservando-se, por conseguinte, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto (artigo 413,§ 1º, do Código de Processo Penal). 



    […]



    Na casuística, a materialidade do delito se encontra suficientemente demonstrada nos autos pelo registro de ocorrência (fls. 63/65 dos autos originais), pelos boletins de atendimento médico (fls. 85 e 97 dos autos originais), laudo pericial (fl. 89 dos autos originais), bem como pela prova oral colhida ao longo da instrução processual. 



    Os indícios de autoria remetem à necessária análise dos depoimentos das testemunhas inquiridas no processo e do interrogatório do réu, os quais foram bem sintetizados na decisão a quo, senão vejamos: 



    [...] 



    Pois bem, há indícios suficientes da autoria, sobretudo em função do reconhecimento dos réus por parte da vítima DOUGLAS na fase policial, o que foi ratificado em juízo pelos policiais civis LUCAS KOOP e DAIANE DOS SANTOS BARGHOUTI, e impõe o afastamento do pedido de impronúncia. 



    […]



    A manutenção do decreto de pronúncia, portanto, é medida que se impõe, haja vista que a combativa defesa não logrou êxito em comprovar de forma plena, límpida e escoimada de qualquer dúvida, tese que subtraia aos acusados a responsabilização pela ocorrência do fato delitivo. 



    Por conseguinte, relevante aduzir que, na atual fase processual, que é de mero juízo de admissibilidade da acusação, só pode ser operado o afastamento das qualificadoras quando descabidas ou manifestamente divorciadas das palavras dos autos, situação que, já adianto, não é verificada na hipótese. 



    No caso em tela, há indícios de que o réu teria agido por motivação fútil e empregado recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo imperativa a necessidade destas qualificadoras serem levadas à apreciação do Conselho de Sentença. 



    Conforme depoimento de CASSIANO, “não tiveram chance de esboçar reação”, indicando que, a princípio, as vítimas estavam despreparadas para defender-se de eventual ataque. 



    Além disso, existem relatos de que os réus e as vítimas teriam desavenças decorrentes do tráfico de drogas, conforme depoimento policial de DOUGLAS e depoimento judicial do policial LUCAS KOOP, não se podendo afastar, de pronto, a motivação fútil para o cometimento do delito. 



    Com efeito, os réus BRUNO e EMERSON deverão ser submetidos a julgamento pelos juízes naturais da causa […]. 



    O Tribunal, com apoio nas provas dos autos, concluiu que "há indícios suficientes da autoria, sobretudo em função do reconhecimento dos réus por parte da vítima DOUGLAS na fase policial, o que foi ratificado em juízo pelos policiais civis LUCAS KOOP e DAIANE DOS SANTOS BARGHOUTI, e impõe o afastamento do pedido de impronúncia." (fl. 506). 



    Ressalte-se que "Sobre os indícios de autoria da prática do crime imputado ao Agravante, segundo estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor”. (AgRg no HC n. 819.544/AM, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). 



    Assim, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do paciente, seria necessário o revolvimento fático-probatório, o que é vedado a teor da Súmula n. 7/STJ. 



    […]



    "Para que o réu seja pronunciado, a acusação não precisa provar que ele seja efetivamente o autor do delito, pois se trata de juízo de probabilidade, e não de certeza. Com efeito, basta que existam nos autos indícios judicializados suficientes de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares, haja vista que a decisão de pronúncia constitui simples juízo de admissibilidade da acusação" (AgRg no HC n. 681.151/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 29/9/2021). 



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: No caso dos autos, temos que toda a prova que levou a pronúncia do paciente tem como fundamento o relato colhido pela vítima em sede inquisitorial, uma vez que nenhuma das testemunhas presenciou a prática do crime, limitando-se a relatar em juízo o que ouviram do ofendido acerca dos fatos em apuração. Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de despronunciar o paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente